Tribunal: TJES
Processo: 5025502-76.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025502-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA DE REPARO EM GARANTIA. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025502-76.2023.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: PABLO PEREIRA DOS SANTOS

Recorrente/Recorrida: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso da ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso do autor não conhecido em razão da intempestividade. Defiro ao recorrente/autor os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA DE REPARO EM GARANTIA. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por PABLO PEREIRA DOS SANTOS e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a fabricante à substituição do produto e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a reparação de aparelho celular com vício de rede entregue à assistência técnica dentro do prazo de garantia, tendo a fabricante recusado o conserto gratuito sob a exigência de nota fiscal e apresentado orçamento para o reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso interposto pelo autor preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade; (ii) se a ausência de nota fiscal autoriza a negativa de reparo em garantia quando a vigência desta é confirmada pelos sistemas internos da fabricante; e (iii) se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso do autor. Juízo de admissibilidade.
Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso interposto pelo autor é intempestivo.

4.
No caso em apreço, a decisão que julgou os embargos de declaração (ID 17281323) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 03/04/2025. O sistema registrou ciência em 07/04/2025, com prazo limite para manifestação em 24/04/2025. O Recurso Inominado, contudo, foi protocolado apenas em 20/05/2025, isto é, de forma intempestiva (ID 17281329). Assim, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, já havia se exaurido completamente, operando-se a preclusão temporal.

5.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo autor.

6. Recurso da ré. Da preliminar de falta de Nota Fiscal.
A recorrente suscita carência de ação pela ausência de documento fiscal. Rejeito-a. Conforme se extrai dos
prints
de conversas via WhatsApp colacionados aos autos pelo autor, a assistência técnica autorizada aceitou o aparelho inicialmente sem exigir a nota fiscal, identificando a validade da garantia diretamente no sistema interno da fabricante até 31/07/2023.

7.
A propriedade de bem móvel transmite-se pela tradição. Não pode o fabricante negar reparo ao consumidor portador do bem viciado sob o pretexto exclusivo de falta de documento fiscal, especialmente quando possui meios tecnológicos de verificar a procedência e o prazo de garantia do item, sob pena de impor barreira burocrática injustificada ao exercício de um direito (Precedente: TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005976-55.2021.8.16.0058).

8.
Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal. O cerne da controvérsia reside na falha na prestação de serviço consistente na recusa de reparo de produto dentro do prazo de garantia. Pois bem, analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Da conduta contraditória da ré.
Restou comprovado que a Samsung reconheceu, administrativamente, que o produto estava em garantia até 31/07/2023. O aparelho foi entregue em 28/07/2023. A posterior exigência de Nota Fiscal para o conserto gratuito, após a aceitação do bem e confirmação sistêmica do prazo, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os deveres anexos de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC).

10. Das inconsistências nas Ordens de Serviço (OS).
É latente a desorganização administrativa e a má-fé da fornecedora ao tentar pautar sua defesa exclusivamente na
OS nº 4167241093, de 03/08/2023
, com o intuito de sustentar a expiração da garantia. Todavia, restou cabalmente demonstrado que o consumidor já havia gerado uma
primeira ordem de serviço em 28/07/2023
, data em que o produto foi efetivamente deixado na assistência técnica. A tentativa de desconsiderar o primeiro atendimento, somada à injustificada modificação da descrição do vício — transmutando um problema de rede para defeito no
touch screen
— e à recusa em fornecer o laudo técnico solicitado, confirmam a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e a tentativa de eximir-se de responsabilidade por vício oculto manifestado durante a vida útil do bem.

11. Da responsabilidade objetiva e danos morais.
Não tendo a ré sanado o vício no prazo legal e tendo imposto ao consumidor uma verdadeira “via crucis” burocrática, correta a condenação à substituição do aparelho (já cumprida) e à reparação por danos morais. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a frustração da legítima expectativa do consumidor, a negativa injustificada de reparo e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso da parte autora
NÃO CONHECIDO
, por intempestividade.

13. CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte ré e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC
, porém, suspendo a exigibilidade em relação ao recorrente/autor, em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de nota fiscal não autoriza a negativa de reparo de produto viciado quando a vigência da garantia é passível de confirmação pelos sistemas internos do fornecedor.”

2. “A conduta contraditória do fornecedor que aceita o produto para reparo e posteriormente recusa a cobertura sob entraves burocráticos viola a boa-fé objetiva e gera dever de indenizar.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 42, 46; CPC, arts. 85, § 2º, 932, III; CDC, art. 4º, III, 14; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - RI: 00059765520218160058 Campo Mourão 0005976-55.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)